Tribunal: TJDFT
Processo: 0722806-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DETERMINA DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO E PETIÇÕES SUBSEQUENTES EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE REVELIA. TEMAS QUE NÃO AUTORIZAM RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EVENTUAL OBJETO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Havendo questionamento na origem pela parte requerida quanto à irregularidade na citação, à ampliação do polo ativo após a citação, à inobservância do prazo mínimo de antecedência para a audiência de conciliação (art. 334 do CPC), à multa do art. 334, §8o, do CPC, à decretação de revelia e ao pleito de produção de prova processual, e considerando que tais matérias não comportam, de regra, recorribilidade imediata (art. 1.015 do CPC), não devem ser a contestação e demais petições e documentos posteriores desentranhadas dos autos eletrônicos.
2. Inobstante não comportem apreciação meritória pela via recursal do agravo, tampouco se opera a preclusão quanto aos tópicos elencados pela recorrente, os quais poderão ser trazidos ao conhecimento do Tribunal em sede de eventual recurso de apelação.
3. Dessa forma, imprescindível a manutenção no feito de todas as peças processuais, de modo que eventual irresignação possa ser devidamente enfrentada em tempo e modo próprios, acaso constatado error in procedendo na fase cognitiva da origem, não sanado pelo Juízo processante e do qual decorra efetivo prejuízo à parte.
4. Ademais, a permanência das peças processuais nos autos não implica qualquer prejuízo ao adequado deslinde do feito na instância inaugural, ao passo que garante eventual e derradeira análise integral da lide e o controle dos atos processuais pela instância revisora, bastando, dessa feita, ao Juízo da origem, em não os conhecendo, deles não se valer para o sentenciamento do feito.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.